Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. COMPRA DE BILHETE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega a recorrente que foi cobrada em duplicidade por passagem de ônibus com trajeto Brasília/DF-Petrolina/PE. Afirma que o comprovante de pagamento efetuado no cartão de crédito somente foi processado dois dias após a compra por inconsistência técnica da instituição financeira e que os documentos juntados comprovam o efetivo pagamento em duplicidade. Requer o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 41238463). Isento de preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 41238469).

3. Preliminar de ilegitimidade ativa. Embora o bilhete tenha sido comprado em nome da autora, é certo que a parte não arcou com o pagamento. Conforme documentos juntados, a compra dos bilhetes foi efetuada no cartão de crédito da Sra. Nilza Mendes (Id. 41237855). Já o segundo pagamento foi efetuado mediante PIX pelo Sr. José A. dos Santos (Id. 41237857). Dessa forma, não se mostra cabível o pedido de restituição da quantia paga por pessoa que não suportou o prejuízo, razão pela qual a parte autora não é legítima para pleitear a repetição do indébito. Preliminar reconhecida de ofício.

4. No tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. O fato de a fornecedora exigir pagamento que entende devido não é suficiente para causar maiores prejuízos ao consumidor. Danos morais não configurados.

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NO MÉRITO DO REEXAME DOS DANOS MORAIS NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça.

6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.